Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705087-29.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA RECORRIDO: VANIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, RINALDO AKIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único), com a devida comprovação nos autos. Na espécie, a parte recorrente demonstrou apenas o comprovante pagamento do preparo recursal (ID 30015161), deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais, na forma do artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/95. Consoante ao enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, se impõe o seu não conhecimento. Ante o exposto, em decorrência da não obediência do preceito legal previsto para a interposição do recurso, reconheço a sua deserção. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, ante a apresentação de contrarrazões (ID 30015169). Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator